Tribunal: TJMT
Processo: 1017628-65.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017628-65.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Furto, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (SUSCITADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO GRACIANO DA SILVA - CPF: 616.425.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 651.408.691-87 (VÍTIMA), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
[
Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CONEXÃO INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DO LUGAR DA INFRAÇÃO MAIS GRAVE. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em face do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, referente à competência para processar processo envolvendo crimes de furto, direção perigosa e desobediência ocorridos em comarcas distintas.

Fatos relevantes:
(i)
o agente foi preso em flagrante sob a suspeita da prática dos crimes de furto (art. 155, CP), desobediência (art. 330, CP) e direção perigosa (art. 311 da Lei nº 9.503/1997);
(ii)
o crime de furto foi praticado na Comarca de Cuiabá, enquanto os demais delitos na Comarca de Várzea Grande.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar o juízo competente para processar e julgar o feito, considerando a conexão entre os crimes praticados em comarcas diferentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se a ocorrência de conexão instrumental entre os crimes, nos termos do art. 76, II, do Código de Processo Penal, pois a prova de uma infração interfere na prova de outra.

Em casos de conexão entre jurisdições da mesma categoria, aplica-se a regra do art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal, que estabelece a competência do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave.

O crime de furto, praticado em Cuiabá, possui pena mais grave em relação aos demais delitos cometidos em Várzea Grande, atraindo a competência para a Comarca da Capital.

IV. DISPOSITIVO

Conflito de jurisdição julgado procedente para fixar a competência do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 76, II, e 78, II, "a"; CP, art. 155; Lei nº 9.503/1997, art. 311.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010082-56.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 06/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de conflito de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em face do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, em que se pretende a definição da competência para processar caso envolvendo a prática dos crimes de furto (art. 155, CP), desobediência (art. 330, CP) e direção perigosa (art. 311 da Lei nº 9.503/1997), ocorridos em comarcas distintas.

Em resumo, o crime de furto foi praticado na Comarca de Cuiabá, enquanto os demais delitos foram perpetrados, a princípio, na Comarca de Várzea Grande.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
procedência
do mencionado conflito de jurisdição, a fim de que se reconheça a competência do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá para processar e julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos,
Marcelo Graciano da Silva
foi preso em flagrante em 27/06/2024 pela suposta prática dos crimes de furto (art. 155, CP), desobediência (art. 330, CP) e direção perigosa (art. 311 da Lei nº 9.503/1997).

Segundo as informações constantes nas declarações dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, nos boletins de ocorrência nº 2024.190566 e nº 2024.191436, (id. 223060658 – pp. 06/07, pp.08/09, pp. 12/14 e pp. 16/18), o crime de furto ocorreu em Cuiabá, enquanto o de desobediência e de direção perigosa, em Várzea Grande.

Os autos foram remetidos à Comarca de Várzea Grande para que
Marcelo Graciano da Silva
fosse submetido à audiência de custódia, ocasião em que se proferiu a seguinte decisão:

“[...]
Considerando que o Auto de Prisão em Flagrante foi distribuído à este Juízo plantonista às 22h58 de ontem, portanto sem tempo hábil para realização da audiência de custódia, DETERMINO a regular distribuição à Vara competente
[...]” (ID 223060658 – p. 43).

Após, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou-se pelo reconhecimento da competência da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito (ID 223060658 – p. 57), o que foi deferido pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (ID 223060658 – p. 62).

Por sua vez, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá determinou:

“
Em face do endereço indicado como local da ocorrência, proceda-se a redistribuição dos autos à audiência de custódia da Comarca de Várzea Grande/MT
” (ID 223060658 – p. 64).

Com o retorno do feito, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande suscitou o presente Conflito Negativo de Jurisdição argumentando, em síntese, que o crime de furto se consumou em Cuiabá, razão pela qual a competência para processar e julgar o feito seria da Comarca da Capital.

Com razão o Juízo Suscitante.

Da leitura das informações constantes nos autos, verifica-se que o veículo de furto teria ocorrido em Cuiabá, mas o suspeito apenas foi abordado e perseguido quando estava em Várzea Grande, onde teria praticados os delitos de direção perigosa e de desobediência.

Ou seja, o caso diz respeito a evidente situação de conexão instrumental (art. 76, II, CPP), pois a prova de uma infração é necessária e interfere na prova de outra, pois os crimes previstos no art. 330 do Código Penal e art. 311 da Lei nº 9.503/1997, praticados em Várzea Grande, decorrem do crime de furto, que foi praticado na mesma data em Cuiabá/MT.

De acordo com o art. 78, II,
a
, do Código de Processo Penal, na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas, dentre outras regras, a de que “
no concurso de jurisdições da mesma categoria
[...]
preponderará a do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave
”.

Como destacado anteriormente, no presente caso, o crime de furto ocorreu em Cuiabá, enquanto o de desobediência e de direção perigosa, em Várzea Grande, de modo a atrair a competência da Comarca da Capital para processar e julgar o feito, a este respeito:

“
Existindo conexão teleológica e probatória entre os delitos descritos na denúncia, o conflito entre jurisdições de mesma categoria deve ser resolvido pela regra do art. 78, II, alínea "a", do CPP, com a preponderância daquele para o qual for cominada a pena mais grave. Precedentes desta TCCR/TJMT e do STJ
” (N.U 1010082-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024).

Frente ao exposto, sendo o delito previsto no art. 155 do Código Penal punido com a maior pena, julgo
procedente
o presente conflito de Jurisdição para declarar e fixar a competência do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar o presente feito, com conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024